Tribunal: TJES
Processo: 5008005-54.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008005-54.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO
RECORRIDO: FRANCISCO VICTOR LARGURA GARCIA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. RESCISÃO CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por FRANCISCO VICTOR LARGURA GARCIA em face de SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO UNIDADE DE VILA VELHA ENSINO SUPERIOR – UVV. Narra o autor, em síntese, que em fevereiro de 2020 firmou contrato de prestação de serviços educacionais com a Requerida para curso de MBA em gestão de pessoas, que ocorreria de forma presencial, com previsão de início em março de 2020. Que diante da pandemia do coronavírus, o curso foi iniciado em abril, na modalidade online, sendo que a requerida aplicou desconto nas mensalidades dos meses de junho e julho. Que em setembro de 2020 o curso passou a ser ministrado de forma híbrida, contudo, relata a má prestação dos serviços, pois os alunos que cursavam de forma virtual não recebiam a devida atenção dos professores, enquanto poucas pessoas iam presencialmente, e em razão disso o curso não correspondeu às expectativas da contratação. Afirma que ao solicitar o cancelamento do contrato, lhe foi cobrada uma multa de 20% sobre o valor remanescente do curso, tendo o autor pedido a revisão desta multa para que não lhe fosse cobrada, contudo o pedido foi negado e ainda ocorreu a negativação do nome do autor. Aduz que a instituição de ensino trata os alunos de forma diferente, pois outros alunos solicitaram o cancelamento do curso e não foram cobrados. Requereu, portanto, o afastamento da multa e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 2769964) a requerida aduziu que a conversão da modalidade do curso se deu em razão da pandemia, e que aulas através de meios digitais são diferentes de cursos EAD, razão pela qual os custos se mantêm. Afirma que o requerente formalizou o pedido de desistência do curso e, portanto, a multa é devida. Alega a inexistência de danos morais. Pleiteou pela improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2770010), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e:

a) DECLARO nula a multa de 20% (vinte porcento) imposta a FRANCISCO VICTOR LARGURA GARCIA em razão da desistência do curso, no valor de R$ 1.456,00 e DETERMINO que a requerida SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO - UNIDADE VILA VELHA - ENSINO SUPERIOR - SEDES/UVV-ES se abstenha de proceder a cobranças e inscrições desabonadoras do nome autoral em razão do objeto da presente ação, vez que CONFIRMO a tutela provisória concedida no ID 5415340, tornando-a definitiva em todos os seus termos;

b) CONDENO a SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO - UNIDADE VILA VELHA - ENSINO SUPERIOR - SEDES/UVV-ES a pagar a FRANCISCO VICTOR LARGURA GARCIA, o valor de:

R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local; e

R$ 1.000,00 (mil reais), a título de multa por descumprimento da decisão judicial do ID 5415340.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID. 2770013). Em suas razões alega que diante da desistência do requerente de cursar o curso contratado, aplica-se a cláusula penal compensatória do contrato firmado entre as partes, sendo que a multa de 20% é admitida. Alega que a cobrança da multa é legítima e que inexiste danos morais no caso. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 2770018). Na ocasião, alega a interposição de recurso com finalidade protelatória e que a requerida violou o princípio da boa-fé nas relação contratual sendo devida a indenização por danos morais e afastamento da multa, razão pela qual requer a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços

É certo que a hipossuficiência presumida do consumidor e o domínio da técnica por parte do fornecedor, impõem, ainda, a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, inc. VIII, do referido diploma.

Verifico que a empresa recorrente apresenta como fundamento do presente Recurso Inominado a suposta ausência de comprovação de qualquer dano sofrido pelos recorridos, alegando a legitimidade da cláusula penal do contrato e necessidade de alteração da modalidade do curso em decorrência da pandemia.

Ocorre que, em que pese a desistência do curso tenha ocorrido por insatisfação do autor para com o mesmo e com a instituição de ensino, verifico que a requerida agiu de forma abusiva ao aplicar a cláusula penal ao autor e permitir que outra aluna, na mesma situação, desistisse do curso sem o pagamento da multa. Neste sentido, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo,
que bem destacou:

Todavia, em relação a alegação de tratamento desigual no que tange a concessão ou isenção de multa, a Requerida não soube informar quais critérios ou motivo foram utilizados para a isenção da multa para determinada aluna que pertencia ao mesmo curso do autor, justificando apenas que a dispensa da multa é caso de liberalidade, com análise de cada caso, conforme se extrai do depoimento da sua preposta em audiência (ID 12918608 e 12918609).

Não obstante a possibilidade de fixação de penalidades no contrato para os casos de cancelamento da matrícula ou desistência do curso, no caso concreto, verifica-se que a Requerida dispensou tratamento desigual a partes que se encontravam nas mesmas condições, já que possuíam o mesmo contrato, vez que concedeu isenção para aluna do mesmo curso, e negou o mesmo pedido realizado pelo autor.

Assim, diante do apresentado, verifica-se a desigualdade e falta de isonomia dispensada pela Requerida aos alunos de um mesmo curso, uma vez que, embora a isenção ou não da multa seja um critério de liberalidade, a empresa ré não demonstrou quais critérios foram utilizados para a isenção de multa em favor de uma aluna específica e a cobrança da multa ao autor, tendo em vista que ambos possuíam o mesmo contrato com as mesmas regras, configurando assim prática abusiva por parte da Ré.

Uma vez constatada a conduta abusiva por parte da empresa requerida, impõe-se a procedência do pedido referente ao afastamento da multa contratual.

Quanto ao dano moral, entendo que não se trata de mero aborrecimento. Isso porque o consumidor foi tratado de forma desigual injustificadamente, além de ter seu nome negativado diante do não pagamento da multa que, conforme constatado, decorreu de conduta abusiva da requerida, sendo obrigado à recorrer ao extremo da prestação jurisdicional.

No que tange ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 1.000,00), este se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a sua capacidade econômica, objetivando, assim, amenizar sua dor e sofrimento, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Dessa forma, não há que se falar em redução da quantia arbitrada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.